Tribunal: TJMT
Processo: 1027612-13.2025.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027612-13.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDENILSON ANTONIO DE ARRUDA - CPF: 005.442.611-19 (APELANTE), MILLENA RUELIS - CPF: 050.835.981-32 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS FORMAIS PARA CUMPRIMENTO DA LIMINAR. AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL. FALTA DE CITAÇÃO PESSOAL. NULIDADE ABSOLUTA DOS ATOS SUBSEQUENTES. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por devedor em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão ajuizada pelo credor, consolidando a posse e domínio do veículo.

A parte apelante sustenta a nulidade da execução da liminar por ter sido cumprida em feriado nacional sem autorização judicial, ausência de citação pessoal após a apreensão e não apresentação de documentos essenciais ao contraditório.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a liminar de busca e apreensão foi cumprida validamente, em face de ter ocorrido em feriado sem ordem judicial formal; (ii) saber se houve vício pela ausência de citação pessoal após a apreensão e entrega de cópia da ordem judicial ao condutor; (iii) saber se a ausência de documentos contratuais essenciais inviabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de decidir

O cumprimento da medida liminar sem expedição formal de mandado judicial e sem demonstração de sua execução por oficial de justiça viola o procedimento legalmente previsto.
A ausência de citação pessoal do devedor após a apreensão, exigida pelo art. 3º, §§ 2º e 3º, do DL nº 911/1969, compromete a validade dos atos processuais subsequentes.
A inexistência de prova da ciência inequívoca do devedor quanto à medida judicial e a não entrega da via do mandado tornam a decisão viciada de nulidade absoluta, por violação ao contraditório e à ampla defesa.

A juntada unilateral do auto de apreensão, desacompanhada do mandado judicial e da devida citação, impede o regular desenvolvimento do processo e contamina a sentença de mérito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação provido para declarar a nulidade da sentença e dos atos processuais a partir da liminar, com retorno dos autos à origem para expedição de mandado e citação pessoal válida.

Tese de julgamento:

“1. É nula a execução da liminar de busca e apreensão realizada sem mandado judicial formalmente expedido e sem citação pessoal do devedor.

2. A ausência de citação após a apreensão configura nulidade absoluta por violação ao contraditório e à ampla defesa.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Valdenilson Antonio de Arruda
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada de Direito Bancário da Capital, que nos autos da ação de busca e apreensão que lhe move Banco Volkswagen S.A., julgou procedente o pedido, consolidando nas mãos do autor o domínio e a posse plena e exclusiva sobre o bem, condenando o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, além da verba honorária, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Irresignado, o apelante alega a n
ulidade da execução da liminar de busca e apreensão
, cumprida em 20/04/2025 (domingo de Páscoa, feriado nacional), sem autorização judicial expressa, em afronta ao art. 212, §1º, do CPC. Defende a
a
usência de notificação válida para constituição em mora
, tendo o Aviso de Recebimento (AR) retornado sem assinatura, com endereço diverso do constante no contrato, contrariando o art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e a orientação firmada pelo STJ no Tema 1132.

Menciona a v
iolação ao contraditório e à ampla defesa
, por inexistência de citação pessoal após o cumprimento da liminar, bem como ausência de entrega de cópia do auto de apreensão ao condutor do veículo, em afronta ao art. 3º, §§2º e 3º, do DL 911/69, bem como a i
ncompletude do contrato apresentado
, que não foi instruído com planilha de evolução do débito, discriminação das taxas e encargos cobrados, CET, nem anexos obrigatórios, o que, segundo sustenta, inviabiliza o exercício do contraditório e a análise judicial da legalidade da cobrança. Postula, ao final,
a declaração de nulidade dos atos processuais a partir da liminar
, com o consequente retorno dos autos à origem para regularização, bem como
a restituição do veículo apreendido
ou, alternativamente, indenização correspondente ao valor de mercado. Subsidiariamente, requer a exibição integral do contrato e revisão contratual, além do reconhecimento de sua hipossuficiência para fins de concessão da justiça gratuita.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 135200229), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Ab initio
,
oportuno registrar que o apelante comprovou nos autos a necessidade da justiça gratuita, razão pela qual
defiro a gratuidade do preparo recursal
.

Cinge-se dos autos que Banco Volkswagen S.A. moveu ação de busca e apreensão contra
Valdenilson Antonio de Arruda
, lastreado no contrato de financiamento de um automóvel, com garantia de alienação fiduciária, alegando inadimplência.

Após a concessão da liminar (id. 328513871), consta o auto de apreensão juntado pelo próprio autor (id. 328513879), não contendo do auto de apreensão, informações quanto a citação, bem como o respectivo mandado citatório.

Certificado que não houve purgação da mora, tampouco apresentação de defesa, o d. magistrado de origem declarou a revelia e julgou procedente a demanda.

Irresignado, o apelante alega a n
ulidade da execução da liminar de busca e apreensão
, cumprida em 20/04/2025 (domingo de Páscoa, feriado nacional), sem autorização judicial expressa, em afronta ao art. 212, §1º, do CPC. Defende a
a
usência de notificação válida para constituição em mora
, tendo o Aviso de Recebimento (AR) retornado sem assinatura, com endereço diverso do constante no contrato, contrariando o art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e a orientação firmada pelo STJ no Tema 1132.

Menciona a v
iolação ao contraditório e à ampla defesa
, por inexistência de citação pessoal após o cumprimento da liminar, bem como ausência de entrega de cópia do auto de apreensão ao condutor do veículo, em afronta ao art. 3º, §§2º e 3º, do DL 911/69, bem como a i
ncompletude do contrato apresentado
, que não foi instruído com planilha de evolução do débito, discriminação das taxas e encargos cobrados, CET, nem anexos obrigatórios, o que, segundo sustenta, inviabiliza o exercício do contraditório e a análise judicial da legalidade da cobrança. Postula, ao final,
a declaração de nulidade dos atos processuais a partir da liminar
, com o consequente retorno dos autos à origem para regularização, bem como
a restituição do veículo apreendido
ou, alternativamente, indenização correspondente ao valor de mercado. Subsidiariamente, requer a exibição integral do contrato e revisão contratual, além do reconhecimento de sua hipossuficiência para fins de concessão da justiça gratuita.

Pois bem.
Ao compulsar os autos, verifica-se que
a liminar de busca e apreensão deferida em favor do credor foi executada
sem que conste qualquer mandado expedido pelo juízo de origem. A única documentação existente é o
auto de apreensão unilateralmente juntado pelo próprio autor da demanda
, o qual, por evidente,
não supre os requisitos legais e processuais exigíveis para o cumprimento válido da medida judicial
.

De acordo com o disposto no
art. 3º, §§ 2º e 3º, do Decreto-Lei nº 911/69
,
uma vez cumprida a liminar de busca e apreensão,
impõe-se a imediata citação do devedor para, no prazo de quinze dias, pagar a integralidade da dívida pendente ou apresentar resposta
.
Esta citação deve ser pessoal, e o ato de apreensão deve ser acompanhado de entrega da via do mandado judicial ao condutor do bem, com ciência inequívoca da medida.

No caso concreto,
não há prova nos autos de que o réu tenha sido pessoalmente citado após o cumprimento da medida liminar
. Tampouco há comprovação de que tenha tomado ciência formal do conteúdo da decisão judicial ou das providências dela decorrentes. Trata-se, portanto, de
vício grave e insanável
, que compromete a validade do processo desde o seu primeiro impulso executório.

A citação é pressuposto de existência e regularidade do processo (art. 239 do CPC). Sua ausência não configura mera irregularidade, mas sim
nulidade absoluta
, contaminando todos os atos subsequentes, inclusive a própria sentença de mérito, a qual, no presente caso, foi proferida
à revelia do contraditório e da ampla defesa
.

C
abe enfatizar que
a ausência do mandado judicial nos autos
— cuja existência é pressuposto lógico e jurídico para o cumprimento regular da ordem judicial de busca e apreensão — reforça a constatação de vício processual insanável. O simples auto de apreensão, produzido e juntado pelo próprio autor,
não demonstra a regularidade da diligência nem supri a formalidade da citação pessoal
, de modo a viabilizar o prosseguimento do feito.

Portanto,
a ausência de mandado judicial, somada à inexistência de citação válida e à consequente preclusão do direito de defesa do réu, impõe o reconhecimento da nulidade processual absoluta
, nos termos dos artigos 239 e 277, ambos do Código de Processo Civil, bem como dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, consagrados nos incisos LIV e LV do artigo 5º da Constituição Federal.

Diante do exposto, a sentença deve ser declarada nula para
determinar o retorno dos autos à origem, a partir do deferimento da liminar, com expedição de mandado judicial e citação válida do réu.

Por oportuno,
fica determinada a restituição do veículo no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$200,00 (duzentos reais).

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026